Tribunal: STF
Processo: ARE 1294610
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com pequena ressalva quanto ao termo inicial dos juros moratórios, confirmou o entendimento do Juízo em relação à condenação por danos morais. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violados os artigos 1º, inciso III, 5º, incisos III e X, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afirma nulo o julgamento dos embargos declaratórios interpostos na origem por negativa de prestação jurisdicional. Alega o valor fixado a título de danos morais desproporcional ao dano, requerendo a majoração. Sustenta imprescritível a pretensão ao ressarcimento de reparação econômica em favor de anistiado político.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ANISTIA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. INDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS. TERMO INICIAL. 
    1. O herdeiro possui plena legitimidade ativa para pleitear a reparação dos eventuais danos morais sofridos pelo de cujus, uma vez perfeitamente transmissível, pela via do direito hereditário, o direito de se acionar o responsável.
    2. Quando a própria vítima da violência estatal comparecer em juízo alegando violação a direito de personalidade em decorrência de atos ilícitos praticados por agentes do Estado durante o regime militar, tais como prisões arbitrárias, perseguição política, torturas, não há prazo prescricional a ser considerado. Contudo, esses direitos da personalidade, imprescritíveis, desapareceram com a morte da vítima. Assim, enfoque diverso merece o caso em que os sucessores comparecem em juízo, após o falecimento da vítima, postulando indenização pecuniária pelo dano moral por ela sofrido. Neste caso, havendo a transmissão, por herança, do direito de exigir a reparação do dano moral sofrido pelo de cujus, não se está mais diante do direito imprescritível, de personalidade, e sim de direito patrimonial, prescritível.
    3. Demonstrado o nexo causal entre o fato lesivo imputável à Administração e o dano, exsurge para o ente público o dever de indenizar o particular, mediante o restabelecimento do patrimônio lesado por meio de uma compensação pecuniária compatível com o prejuízo
    4. Razoável a fixação da indenização em razão do abalo moral no valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos três autores, valor este que se apresenta em sintonia com a realidade econômica do de cujus (militar reformado e pequeno agricultor quando do momento da prisão) e dos próprios autores (os quais são pensionistas do INSS com renda líquida inferior a um salário mínimo) e é plenamente suportável pela ré.
    5. Considerando que a súmula nº 54 do STJ determina o cômputo dos juros a partir da data do evento danoso, deve ser considerada, neste caso peculiar, como tal a data do requerimento administrativo de anistia. 
    Somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator